Tribunal: STF
Processo: AI 565027
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Art.
93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
 fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento